Tribunal: TJDFT
Processo: 0001347-36.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA RAZOÁVEL RECURSO IMPROVIDO.